Tribunal: STF
Processo: HC 217874
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE: MODUS OPERANDI. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.7.2022, por Rafael Filipe Gomes e outro, advogados, em benefício de Carlos Henrique Firmino, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.6.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 747.648/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 11.12.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2° do art. 121 do Código Penal).



    Em 12.12.2021, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. 



    3. Contra a decisão pela qual decretada a custódia preventiva impetrou-se o Habeas Corpus n. 2094684-14.2022.8.26.0000, denegado pela Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator o Desembargador Alberto Anderson Filho. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - Homicídio doloso - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Ordem denegada” (e-doc. 23).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 747.648/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, em 9.6.2022, nos termos seguintes:



    “(...)



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE FIRMINO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2094684- 14.2022.8.26.0000).



    O paciente teve a prisão em flagrante – ocorrida em 11/12/2021 – convertida em preventiva por suposta prática do delito de homicídio qualificado.



    O decreto preventivo fundou-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito, praticado por motivo fútil e sem possibilidade de defesa da vítima, demonstrando a periculosidade do paciente. Ademais, pesam sobre o paciente registros de atos infracionais com aplicação de medidas socioeducativas.



    Impetrado writ originário, a ordem foi denegada.



    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois não há comprovação de sua participação no delito.



    Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, ajudando no sustento de sua família.



    Pondera que o decreto preventivo está ausente de fundamentação idônea e concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, possui apenas razões abstratas.



    Ressalta que a prisão do paciente configura antecipação da pena.



    Requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido



    Ainda que inadequada a impetração de'habeas corpus'em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.''



    Nos casos em que a pretensão esteja em conformidade ou em contrariedade com súmula ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a Terceira Seção desta Corte admite o julgamento monocrático da impetração antes da abertura de vista ao Ministério Público Federal, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade das decisões judiciais, sem que haja ofensa às prerrogativas institucionais do parquet ou mesmo nulidade processual (AgRg no HC n. 674.472/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021; AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019).



    Sendo essa a hipótese dos autos, passo ao exame do mérito da impetração. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).''



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo:



    (...)



      A medida, portanto, decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não de mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. Ademais, o Tribunal a quo destacou, motivadamente, a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) ao caso.



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).



    Observa-se que o modus operandi do crime, os maus antecedentes do paciente, com registros de atos infracionais com aplicação de medidas socioeducativas, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas.



    Ademais, o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar como solução idônea para assegurar o acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018).



    O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (HC n. 533.898/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 19/12/2019; HC n. 568.436/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 3/6/2020).'



    Ressalte-se que'a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito'demanda dilação probatória, procedimento'incompatível com a estreita via do'habeas corpus,'devendo a questão ser dirimida no'trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n.'504.546/SP, relator'Ministro'Jorge'Mussi, Quinta Turma,'DJe'de 4/10/2019;'e'RHC n. 123.822/DF, relator Ministro'Teori'Zavascki, Segunda Turma,'DJe'de 20/10/2014.'



    Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.'



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar” (e-doc. 24, grifos nossos). 



    Essa decisão transitou em julgado em 21.6.2022.



    5. Nesta impetração, a defesa insiste na afirmação de ilegalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Alega que “tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto as denegações dos HC resumiram-se em apontar única e exclusivamente o periculum libertatis diante da gravidade do delito” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “a prisão do Paciente é por demais excessiva e lhe causa tamanho constrangimento ilegal, pois é baseada exclusivamente na gravidade dos fatos perpetrados, fundamento este que já é consolidado por esta Corte Superior como sendo ineficiências para a manutenção do cárcere” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que, “ao contrário do que sinalizou o Ministro Relator da 5ª Turma do STJ, é pacífico o entendimento do STF no sentido de ser avaliada as condições pessoais do interessado em reaver a seu direito de ir e vir, desde que não exclusivamente” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão preventiva neste caso concreto, não se faz necessária, haja visto que o paciente mantém íntegra as condições, é primário, possui residência fixa, renda fixa com vínculo a malharia onde trabalhava, não se dedica a pratica criminosa, sem dúvida, merece ter decretada a revogação da prisão preventiva e alcançar a liberdade provisória com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas da prisão” (sic, fl. 16, e-doc. 1). 



    Salienta que “vários fatores não foram levados em consideração na noite do crime, câmeras de segurança mostram que o paciente estava em sua residencia no momento do crime, o paciente também não é conhecido como sendo pessoa perigosa ou que tenha interesse em prejudicar as investigações e a instrução processual, muito menos que sua liberdade gere qualquer perigo a sociedade” (fl 17, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.



    b) Subsidiariamente, na remota hipótese de indeferimento dos pedidos supracitados, que seja substituída a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I,III, V e IX, do CPP, tendo em vista que são suficientes no caso concreto para garantir a ordem pública e a instrução processual, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas” (fl. 25, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 747.648/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Homicídio (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.). 3. Writ impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Excesso de prazo justificado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.891 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(HC n. 215.402 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022).



     



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 12.12.2022, o Juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente nos seguintes termos:



    “(...) 



    Nos termos artigo 310 do Código de Processo Penal, o Juiz, ao receber o autor de prisão em flagrante, deverá: (i) relaxar a prisão ilegal; (ii) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversa da prisão; ou (iii) conceder liberdade provisória com ou sem fiança.



    O auto de prisão em flagrante, da forma como apresentado, reveste-se da legalidade exigida, estando configurada situação prevista no artigo 302, incisos, do CPP, não sendo, portanto, caso de relaxamento. Flagrante formalmente em ordem, devendo ser homologado.



    No presente caso, não verifico a possibilidade de soltura do autuado com concessão de liberdade provisória, sendo imperiosa a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não são suficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.



    Há prova da materialidade (morte da vítima) e indícios suficientes de autoria (depoimento da testemunha ouvida pela autoridade policial ), portanto, preenchidos os pressupostos da prisão preventiva.



    Quantos aos fundamentos, é de se considerar que a custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública. No caso dos autos, a gravidade concreta encontra-se presente, haja vista que ceifou a vida de uma pessoa. O preso ostenta diversos registros de atos infracionais com aplicação de medidas socioeducativas, conforme demonstra a folha de antecedentes criminais. E o modus operandi da conduta, evidenciado pelo motivo fútil e cometido sem possibilidade de defesa da vítima, demonstram a periculosidade do agente, a fim de alcançar o seu intento. Portanto, a manutenção da custódia preventiva se mostra necessária a fim de prevenir outros crimes, assegurando-se a garantia da ordem pública, conforme fundamentação acima.



    No tocante às condições de admissibilidade, é cediço que o homicídio possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos (art. 313, I, CPP). Por conseguinte, presentes os pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade, de rigor a conversão do flagrante em preventiva, não se mostrando adequadas as medidas cautelares diversas da prisão.



    Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante e a converto em preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. No primeiro dia útil, remetam-se os autos ao cartório do distribuidor para distribuição livre e aguarde-se a vinda dos autos principais” (e-doc. 22).



    9. Ao examinar o Habeas Corpus n. 2094684-14.2022.8.26.0000, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, aos seguintes fundamentos:



    “A ordem deve ser denegada.



    Conforme se depreende dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio social.



    Consta dos autos que no dia 11 de dezembro de 2021, o Paciente teria, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matado Leonardo Spindola Moreira, pois segundo consta, dois meses antes dos fatos a vítima teria agredido fisicamente Vitor, irmão do Paciente.



    Levando-se em conta a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.



    Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu com o devido acerto ao decretar a prisão preventiva, fundamentando o decreto de forma adequada ao consignar que ‘Quantos aos fundamentos, é de se considerar que a custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública. No caso dos autos, a gravidade concreta encontra-se presente, haja vista que ceifou a vida de uma pessoa. O preso ostenta diversos registros de atos infracionais com aplicação de medidas socioeducativas, conforme demonstra a folha de antecedentes criminais. E o modus operandi da conduta, evidenciado pelo motivo fútil e cometido sem possibilidade de defesa da vítima, demonstram a periculosidade do agente, a fim de alcançar o seu intento. Portanto, a manutenção da custódia preventiva se mostra necessária a fim de prevenir outros crimes, assegurando-se a garantia da ordem pública, conforme fundamentação acima’ não havendo nenhuma irregularidade na referida decisão que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.



    As testemunhas já foram inquiridas e o Paciente já foi interrogado, de modo que só resta a realização da reprodução simulada dos fatos para o encerramento da instrução, ocasião em que a situação do Paciente será definida, com a averiguação das provas produzidas em juízo e definição da situação do Paciente, o que é vedado por esta via.



    Ademais, trata-se de crime hediondo, cuja pena supera largamente o mínimo legal para sua prisão (art. 313, inc. I, CPP) e as circunstâncias em que teria sido praticada a infração permitem concluir que sua segregação se mostra adequada e indispensável para assegurar a aplicação da lei penal.



    Não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois a Lei nº 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.



    O caso é de extrema gravidade, com alto grau de reprovabilidade.



    Com efeito, a prisão, de fato, é medida excepcional, todavia, necessária no caso concreto.



    Assim sendo, denega-se a ordem” (e-doc. 7). 



    10. Pelos trechos transcritos, percebe-se ter sido a prisão preventiva decretada e mantida pelas instâncias antecedentes com fundamento na gravidade concreta do crime perpetrado (homicídio qualificado) e na periculosidade do agente.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, se demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.320-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 185.874-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo).



    2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018). 



    12. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora